Tribunal: TRF3
Processo: 5007475-07.2021.4.03.6000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
39/608)

5007475-07.2021.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5007475-07.2021.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TRANSPORTES L.L.C LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: IAGO PABLO DOS SANTOS BRITO - MS21561-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4a VARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO.DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RAT E TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRADIÇÃO SANADA. PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E REJEIÇÃO DO DA UNIÃO.

I. Caso em exame

1. Duplos embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento às apelações e à remessa oficial, para afastar a incidência de contribuições previdenciárias patronais, RAT e contribuições a terceiros sobre determinadas verbas trabalhistas e reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão e contradição quanto ao limite etário do auxílio-creche, natureza das folgas não gozadas, impossibilidade de restituição por precatório em mandado de segurança, Tema 118/STJ e Súmula 213/STJ, e interesse processual e comprovação da condição de contribuinte.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração da União não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

4. Com efeito, não se sustenta a alegação de redução do limite etário para o auxílio-creche, vez que o parâmetro adotado no aresto impugnado encontra respaldo no artigo 28, § 9o, "s", da Lei 8.212/1991, que trata especificamente acerca das contribuições previdenciárias.

5. Ademais, ao contrário do que sustenta a embargante, a folga não gozada não se confunde com hora extra. A jornada extraordinária é limitada por lei ou por norma coletiva, constituindo período no qual o trabalhador pode efetivamente laborar, com respaldo do ordenamento jurídico. A folga é, por essência, período em que não deve haver labor, o que justifica a imposição do pagamento de indenização quando se exige trabalho nesse intervalo.

6. No que se refere à forma de ressarcimento fiscal, o acórdão embargado assegurou a compensação administrativa do indébito tributário, afastando expressamente a possibilidade de restituição administrativa, pelo que inexiste, no presente caso, nos limites da matéria devolvida à Corte recursal, sucumbência quanto à repetição do indébito por precatório, como alegado.

7. No que tange aos embargos de declaração da parte autora, a alegação de omissão quanto ao reconhecimento da similaridade das bases de cálculo das contribuições previdenciárias patronais evidencia o intento de mera rediscussão da causa, pois o acórdão embargado consignou que o tratamento dado às contribuições previdenciárias considera a natureza remuneratória, ou não, de cada valor pago, devido ou creditado pelo empregador, incidindo sobre ganhos habituais do empregado, não se dispensando, contudo, o exame da natureza jurídica de cada ganho habitual, assim como da referência matriz ao total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, para cotejo e inserção ou não na estrutura constitucional e legal da contribuição previdenciária a cargo do empregador, empresa ou entidade equiparada.

8. A propósito, com respaldo na legislação de regência e em jurisprudência consolidada, destacou-se expressamente que: "(...) o direito de exclusão também se aplica às contribuições RAT e devidas a terceiros não caracteriza interesse processual. Há pacífico entendimento nos Tribunais Superiores e nos Tribunais Regionais Federais de que as conclusões relativas às contribuições previdenciárias patronais se estendem às demais contribuições incidentes sobre a folha de salários, diante da identidade das bases tributáveis (...)".

9. O Tema 118/STJ e Súmula 213/STJ, por sua vez, não possuem equivalência direta com o caso em comento, pelo que não há falar-se em omissão.

10. Importa registrar que eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

11. Não se trata, pois, de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, devem as embargantes veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

12. Assiste razão à parte autora, entretanto, quanto ao interesse de agir (artigo 19 do CPC) e comprovação da qualidade de contribuinte. De fato, conquanto tenha-se concluído pela ausência de documento que comprove a cobrança da contribuição previdenciária patronal, verifica-se do lastro probatório (IDs 270078103, 270078129) o recolhimento das rubricas indicadas, demonstrando a qualidade de contribuinte da embargante e seu interesse processual quanto a férias indenizadas e terço constitucional de férias, verbas que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, por possuírem natureza não habitual e indenizatória reconhecidas por lei (artigo 28, § 9o, "a", da Lei 8.212/1991) e jurisprudência vinculante (Tema 479/STJ), autorizando a compensação de tal indébito, nos termos já fixados no acórdão embargado.

13. Embora tratados os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas embargantes, ainda que inadmitidos ou rejeitados os recursos, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

IV. Dispositivo

14. Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos. Embargos de declaração da União rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5007475-07.2021.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: IAGO PABLO DOS SANTOS BRITO - MS21561-A

APELADO: TRANSPORTES L.L.C LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4a VARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO

Trata-se de duplos embargos de declaração contra acórdão assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RAT E TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelações interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência de contribuições previdenciárias patronais, RAT e a terceiros sobre diversas verbas trabalhistas, reconhecendo o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há interesse processual quanto às verbas cuja não incidência já está prevista em lei; (ii) se incide contribuição previdenciária sobre 13o salário proporcional às férias indenizadas; (iii) se incide contribuição sobre salário-paternidade; (iv) se os descontos de coparticipação do empregado em benefícios integram a base de cálculo das contribuições; (v) se incide contribuição sobre folgas não gozadas e auxílio-natalidade; (vi) os requisitos para exclusão do auxílio-creche e assistência médica/odontológica; (vii) a forma adequada de repetição do indébito tributário.

III. Razões de decidir

3. Falta interesse processual quanto às verbas cuja não incidência já está expressamente prevista em lei (férias indenizadas, terço constitucional de férias indenizadas, salário-família e abono pecuniário de férias), pois não foi demonstrada postura concreta do Fisco na cobrança, nos termos do art. 28, §9o, da Lei 8.212/1991.

4. O 13o salário proporcional às férias indenizadas mantém seu caráter habitual e remuneratório, integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme Súmulas 207 e 688 do STF e Tema 1170 do STJ.

5. Incide contribuição previdenciária sobre o salário-paternidade, por constituir licença remunerada paga pelo empregador e não benefício previdenciário, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 740.

6. Os descontos de coparticipação do empregado em benefícios integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, pois constituem mera técnica de arrecadação que não altera o conceito de salário ou salário de contribuição, conforme Tema 1174 do STJ. Mantém-se a não incidência apenas sobre os valores efetivamente custeados pelo empregador.

7. Não incide contribuição previdenciária sobre folgas não gozadas e auxílio-natalidade, pois possuem natureza indenizatória e eventual, dependendo de acontecimentos excepcionais, sem habitualidade, conforme jurisprudência do STJ.

8. A exclusão do auxílio-creche da base de cálculo das contribuições condiciona-se ao limite etário de 6 anos para os filhos dos empregados (art. 28, §9o, 's', Lei 8.212/1991). A exclusão da assistência médica e odontológica para fatos geradores anteriores a 11/11/2017 condiciona-se à comprovação de oferta a todos os empregados e dirigentes (art. 28, §9o, 'q', Lei 8.212/1991).

9. A repetição do indébito tributário reconhecido judicialmente pode ser realizada por precatório ou compensação administrativa, a critério do contribuinte, sendo vedada a restituição administrativa, conforme Súmula 461 do STJ e Tema 1262 do STF.

IV. Dispositivo

10. Parcial provimento às apelações e à remessa necessária para: (i) manter a extinção sem resolução do mérito quanto a férias indenizadas, terço constitucional de férias indenizadas, salário-família e abono pecuniário de férias; (ii) reconhecer a incidência sobre 13o salário proporcional às férias indenizadas e salário-paternidade; (iii) reconhecer a incidência sobre descontos de coparticipação do empregado; (iv) condicionar a exclusão do auxílio-creche ao limite de 6 anos e da assistência médica/odontológica anterior a 11/11/2017 à comprovação de oferta universal.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, VIII e XXVIII, 100, 195, I, 'a', e 201, §11; Lei no 8.212/1991, arts. 22, I e II, e 28, I e §9o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 71; CLT, arts. 457, §2o, 467 e 479; CPC, arts. 485, VI, 927, III, e 1.012; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; Lei no 13.467/2017, art. 4o; e CTN, arts. 168 e 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576.967, Tema 72 da Repercussão Geral; STF, RE 565.160, Tema 20 da Repercussão Geral; STF, RE 1.420.691/SP, Tema 1262 da Repercussão Geral, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21/08/2023; STF, Súmula 207; STF, Súmula 688; STJ, REsps 1.974.197-AM, 2.000.020-MG e 2.006.644-MG, Tema 1170, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 13/03/2024; STJ, REsp 1.230.957, Tema 740; STJ, REsps 2.005.029-SC, 2.027.413-PR, 2.027.411-PR, 2.005.289-SC, 2.005.087-PR, 2.023.016-RS e 2.005.567-RS, Tema 1174, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/08/2024; STJ, REsp 1.995.437/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ, AgInt no REsp 1.586.690/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/06/2016; STJ, Súmula 461; e TST, Súmula 146.”

Alegou a União omissão, inclusive em prequestionamento, quanto: (1) ao limite etário aplicável ao auxílio-creche, vez que a EC 53/2006 reduziu o limite previsto no artigo 7o, XXV, da CF de 6 para 5 anos, conforme igualmente previsto na Lei 14.457/2022; (2) à natureza das folgas não gozadas, que constituem horas efetivamente trabalhadas, com natureza salarial; e (3) à impossibilidade de restituição por precatório de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, que não substitui ação de cobrança, nos termos das Súmulas 269/STF e 271/STF.

Aduziu a parte autora, por sua vez, omissão e contradição, inclusive em prequestionamento, quanto: (1) ao Tema 118/STJ, Súmula 213/STJ e EAREsp 1190359, segundo os quais, para a concessão de segurança visando à declaração do direito à compensação tributária é suficiente a comprovação de que o contribuinte ocupa a posição de credor tributário, sendo desnecessária a juntada prévia dos comprovantes de recolhimento indevido; (2) ao artigo 19, I, do CPC, vez que o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou inexistência de relação jurídica, e a extinção sem resolução do mérito quanto às verbas indenizatórias impede a apuração dos valores das contribuições SAT/RAT e de terceiros e, consequentemente, o pedido de restituição ou compensação; e (3) aos documentos carreados, que comprovam o efetivo recolhimento das contribuições sobre as verbas discutidas e sua inclusão na base de cálculo.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração da União não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

Com efeito, não se sustenta a alegação de redução do limite etário para o auxílio-creche, vez que o parâmetro adotado no aresto impugnado encontra respaldo no artigo 28, § 9o, "s", da Lei 8.212/1991, que trata especificamente acerca das contribuições previdenciárias.

Ademais, ao contrário do que sustenta a embargante, a folga não gozada não se confunde com hora extra. A jornada extraordinária é limitada por lei ou por norma coletiva, constituindo período no qual o trabalhador pode efetivamente laborar, com respaldo do ordenamento jurídico. A folga é, por essência, período em que não deve haver labor, o que justifica a imposição do pagamento de indenização quando se exige trabalho nesse intervalo.

Assentou o acórdão, ainda, que:

“(...) a repetição de indébito tributário decorrente de decisão judicial pode ser realizada pelo contribuinte por meio do sistema de precatórios ou por compensação efetivada na via administrativa, a seu critério, sendo incabível a restituição administrativa. É o que preconiza a Súmula 461 do STJ ("o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado"). No mesmo sentido, a tese fixada pelo STF no Tema 1262 da Repercussão Geral:

Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. STF. Plenário. RE 1.420.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 21/8/2023.”

Como se observa, no que se refere à forma de ressarcimento fiscal, o acórdão embargado assegurou a compensação administrativa do indébito tributário, afastando expressamente a possibilidade de restituição administrativa, pelo que inexiste, no presente caso, nos limites da matéria devolvida à Corte recursal, sucumbência quanto à repetição do indébito por precatório, como alegado.

No que tange aos embargos de declaração da parte autora, a alegação de omissão quanto ao reconhecimento da similaridade das bases de cálculo das contribuições previdenciárias patronais evidencia o intento de mera rediscussão da causa, pois o acórdão embargado consignou que o tratamento dado às contribuições previdenciárias considera a natureza remuneratória, ou não, de cada valor pago, devido ou creditado pelo empregador, incidindo sobre ganhos habituais do empregado, não se dispensando, contudo, o exame da natureza jurídica de cada ganho habitual, assim como da referência matriz ao total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, para cotejo e inserção ou não na estrutura constitucional e legal da contribuição previdenciária a cargo do empregador, empresa ou entidade equiparada.

A propósito, com respaldo na legislação de regência e em jurisprudência consolidada, destacou-se expressamente que: "(...) o direito de exclusão também se aplica às contribuições RAT e devidas a terceiros não caracteriza interesse processual. Há pacífico entendimento nos Tribunais Superiores e nos Tribunais Regionais Federais de que as conclusões relativas às contribuições previdenciárias patronais se estendem às demais contribuições incidentes sobre a folha de salários, diante da identidade das bases tributáveis (...)".

O Tema 118/STJ e Súmula 213/STJ, por sua vez, não possuem equivalência direta com o caso em comento, pelo que não há falar-se em omissão.

Importa registrar que eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Não se trata, pois, de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, devem as embargantes veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Assiste razão à parte autora, entretanto, quanto ao interesse de agir (artigo 19 do CPC) e comprovação da qualidade de contribuinte.

De fato, conquanto tenha-se concluído pela ausência de documento que comprove a cobrança da contribuição previdenciária patronal, verifica-se do lastro probatório (IDs 270078103, 270078129) o recolhimento das rubricas indicadas, demonstrando a qualidade de contribuinte da embargante e seu interesse processual quanto a férias indenizadas e terço constitucional de férias, verbas que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, por possuírem natureza não habitual e indenizatória reconhecidas por lei (artigo 28, § 9o, "a", da Lei 8.212/1991) e jurisprudência vinculante (Tema 479/STJ).

Embora tratados os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas embargantes, ainda que inadmitidos ou rejeitados os recursos, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os aclaratórios da União e acolho parcialmente os embargos de declaração da parte autora para, com efeitos modificativos, reconhecer presente o interesse processual quanto às férias indenizadas e terço constitucional de férias e, consequentemente, o direito à compensação de tal indébito, nos termos já fixados no acórdão embargado.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO.DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RAT E TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRADIÇÃO SANADA. PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E REJEIÇÃO DO DA UNIÃO.

I. Caso em exame

1. Duplos embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento às apelações e à remessa oficial, para afastar a incidência de contribuições previdenciárias patronais, RAT e contribuições a terceiros sobre determinadas verbas trabalhistas e reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão e contradição quanto ao limite etário do auxílio-creche, natureza das folgas não gozadas, impossibilidade de restituição por precatório em mandado de segurança, Tema 118/STJ e Súmula 213/STJ, e interesse processual e comprovação da condição de contribuinte.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração da União não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

4. Com efeito, não se sustenta a alegação de redução do limite etário para o auxílio-creche, vez que o parâmetro adotado no aresto impugnado encontra respaldo no artigo 28, § 9o, "s", da Lei 8.212/1991, que trata especificamente acerca das contribuições previdenciárias.

5. Ademais, ao contrário do que sustenta a embargante, a folga não gozada não se confunde com hora extra. A jornada extraordinária é limitada por lei ou por norma coletiva, constituindo período no qual o trabalhador pode efetivamente laborar, com respaldo do ordenamento jurídico. A folga é, por essência, período em que não deve haver labor, o que justifica a imposição do pagamento de indenização quando se exige trabalho nesse intervalo.

6. No que se refere à forma de ressarcimento fiscal, o acórdão embargado assegurou a compensação administrativa do indébito tributário, afastando expressamente a possibilidade de restituição administrativa, pelo que inexiste, no presente caso, nos limites da matéria devolvida à Corte recursal, sucumbência quanto à repetição do indébito por precatório, como alegado.

7. No que tange aos embargos de declaração da parte autora, a alegação de omissão quanto ao reconhecimento da similaridade das bases de cálculo das contribuições previdenciárias patronais evidencia o intento de mera rediscussão da causa, pois o acórdão embargado consignou que o tratamento dado às contribuições previdenciárias considera a natureza remuneratória, ou não, de cada valor pago, devido ou creditado pelo empregador, incidindo sobre ganhos habituais do empregado, não se dispensando, contudo, o exame da natureza jurídica de cada ganho habitual, assim como da referência matriz ao total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, para cotejo e inserção ou não na estrutura constitucional e legal da contribuição previdenciária a cargo do empregador, empresa ou entidade equiparada.

8. A propósito, com respaldo na legislação de regência e em jurisprudência consolidada, destacou-se expressamente que: "(...) o direito de exclusão também se aplica às contribuições RAT e devidas a terceiros não caracteriza interesse processual. Há pacífico entendimento nos Tribunais Superiores e nos Tribunais Regionais Federais de que as conclusões relativas às contribuições previdenciárias patronais se estendem às demais contribuições incidentes sobre a folha de salários, diante da identidade das bases tributáveis (...)".

9. O Tema 118/STJ e Súmula 213/STJ, por sua vez, não possuem equivalência direta com o caso em comento, pelo que não há falar-se em omissão.

10. Importa registrar que eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

11. Não se trata, pois, de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, devem as embargantes veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

12. Assiste razão à parte autora, entretanto, quanto ao interesse de agir (artigo 19 do CPC) e comprovação da qualidade de contribuinte. De fato, conquanto tenha-se concluído pela ausência de documento que comprove a cobrança da contribuição previdenciária patronal, verifica-se do lastro probatório (IDs 270078103, 270078129) o recolhimento das rubricas indicadas, demonstrando a qualidade de contribuinte da embargante e seu interesse processual quanto a férias indenizadas e terço constitucional de férias, verbas que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, por possuírem natureza não habitual e indenizatória reconhecidas por lei (artigo 28, § 9o, "a", da Lei 8.212/1991) e jurisprudência vinculante (Tema 479/STJ), autorizando a compensação de tal indébito, nos termos já fixados no acórdão embargado.

13. Embora tratados os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas embargantes, ainda que inadmitidos ou rejeitados os recursos, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

IV. Dispositivo

14. Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos. Embargos de declaração da União rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios da União e acolheu parcialmente os embargos declaratórios da parte autora, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão